Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-04.2023.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001918-04.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MAGAIVER ZANON - CPF: 015.303.930-27 (APELADO), MARIANE REGINA CONEGLIAN - CPF: 049.690.185-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

MAGAIVER ZANON

EMENTA. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO APÓCRIFO.
SÚMULA 247 DO STJ
.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que acolheu os embargos opostos por
Magaiver
Zanon, julgando improcedente o pedido inicial de constituição de título executivo judicial referente a suposta dívida oriunda de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo Banco do Brasil S/A são suficientes para comprovar a existência e exigibilidade da obrigação, de modo a constituir título executivo judicial na via monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória exige prova escrita suficiente para indicar a certeza e exigibilidade do título. No presente caso, os documentos anexados pelo autor consistem em instrumento de abertura de conta e demonstrativo de operação sem assinatura, os quais não são suficientes para a constituição do crédito na via monitória.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que demonstrativos contábeis unilaterais
sem prova da utilização do crédito
não servem como prova escrita da obrigação exigida.

O contrato de abertura de crédito rotativo é documento hábil à propositura de ação monitória, desde que acompanhado de extratos da movimentação financeira e demonstrativo da utilização do crédito contratado
, conforme disposto na Súmula 247 do STJ.

A
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais está
fundamentado
no princípio da causalidade
,

fixando-se os honorários sucumbenciais dentro dos limites legais
.
O
Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 85, § 2º, estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
Extrato apócrifo acompanhado de
contrato de abertura de crédito
sem a c
omprovação da disponibilização dos empréstimos pessoais na conta bancária do autor e utilização por este de tais valores
, não constitui d
ocumentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória
.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; TJ-MT, AC 00023562820098110015, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Vice-Presidência, j. 07.08.2019; TJ-MT, AC 10511737620198110041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença (ID.
281344423

– Autos de Origem nº
1001918-04.2023.8.11.0044
), proferida pelo Juízo da
2ª Vara
d
e Paranatinga
-MT, que
acolh
eu
os embargo
s
opostos,

julgando improcedente
o pedido inicial
, com base no
s
seguinte
s
fundamento
s
:

“
Trata-se de ação monitória proposta por Banco do Brasil S.A. contra
Magaiver
Zanon, visando à constituição de título executivo judicial referente a suposta dívida oriunda de contrato bancário.

O réu opôs embargos monitórios, alegando a inexistência de prova escrita hábil a comprovar a obrigação, uma vez que os documentos colacionados não são suficientes para tal finalidade.

O autor apresentou impugnação aos embargos, defendendo a existência da dívida e a aptidão dos documentos anexados para a demonstração do crédito.

Decisão de saneamento proferida em ID. 169279404, indeferiu o pedido de gratuidade requerido pelo embargante/réu e determinou que a parte embargada/autora apresentasse contrato de empréstimo realizado.

Devidamente intimado, limitou-se a juntar outro extrato bancário.

Vieram os autos conclusos.

Passo à análise.

FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do réu obrigação de pagar soma em dinheiro, entregar coisa fungível ou infungível, ou ainda prestar obrigação de fazer ou não fazer.

É um procedimento para eliminar, praticamente, o processo de conhecimento, permitindo ao credor substituir a ação de cobrança por um procedimento que atraia o devedor a preferir o pagamento ao debate judicial. Em síntese, ele visa o recebimento de certa quantia devida por outrem, a qual tem poder de conferir a tal documento a executoriedade que outrora não possuía.

Para ajuizamento e desenvolvimento válido da ação monitória, conforme disposição do art. 700 do CPC, muito embora não haja, na ação monitória, o requisito de título líquido, certo e exigível - por se tratar de requisito inerente à execução - exige-se, em contrapartida, a apresentação de prova documental suficiente para indicar a certeza e exigibilidade do título, havendo, ao fim, a formação de título executivo apto a ser executado ao final do procedimento.

No presente caso, o documento essencial para comprovar a dívida seria um contrato firmado entre as partes, devidamente assinado, ou outro documento idôneo capaz de demonstrar de maneira inequívoca a existência e exigibilidade da obrigação, por exemplo, comprovante de depósito do valor contratado na conta do suposto devedor.

Contudo, verifica-se que a única documentação anexada aos autos pelo autor consiste em instrumento de abertura de conta e demonstrativo de operação – comprovante de empréstimo sem qualquer assinatura (ID. 121410469 e 121410468), os quais, isoladamente, não são suficientes para a constituição do crédito na via monitória.

Inobstante a virtualização das operações negociais na era digital, é necessário a apresentação do instrumento contratual escrito para comprovar diversos fatores, dentre eles, a manifestação de vontade livre e consciente e ciência prévia da integralidade

dos termos da contratação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que extratos bancários e demonstrativos contábeis unilaterais não servem como prova escrita da obrigação exigida.

Ademais, consigno que cabia ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (ID. 373, I, do CPC), todavia, oportunizada a juntada do contrato, limitou-se
a colacionar outro extrato (ID. 171523560), o qual não demonstra nenhuma relação com a dívida perseguida.

Assim, não tendo o autor produzido prova escrita idônea do débito, resta ausente pressuposto essencial para a procedência da ação monitória.

Portanto, os embargos monitórios devem ser acolhidos, extinguindo-se o feito sem a constituição do título executivo judicial.

Imperioso repisar que, ante a ausência de provas suficientes para análise das questões relativas ao contrato (supostas ilegalidades/abusividades), tenho por prejudicada referida análise.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS opostos, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos da fundamentação. JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
”

Em razões recursais (ID.
281344424
), a parte apelante sustenta
o fundamento
de ausência de título apto a aparelhar a ação monitória não merece acolhimento, isso porque há contrato de abertura de crédito devidamente assinado pelo embargante e acompanhado de extratos, e nos termos da Súmula 247 do STJ, tais documentos estão aptos a aparelhar a ação monitória.

Em
contrarrazões
(
ID.
281344429
),
o apelado argumenta que
a demanda tem por objeto a cobrança de suposto débito oriundo do contrato de renegociação nº 123143289. 09
, contudo,
referido contrato sequer fora acostado aos autos, o que inviabiliza o atendimento ao requisito essencial previsto no art. 700 do Código de Processo Civil
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
recolhido, conforme certificado sob
ID.
281344426
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

MAGAIVER ZANON

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo
da
2ª Vara
d
e Paranatinga
-MT, que
acolh
eu
os embargo
s
opostos,

julgando improcedente o pedido inicial
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a única documentação anexada aos autos pelo autor consiste em instrumento de abertura de conta e demonstrativo de operação – comprovante de empréstimo sem qualquer assinatura (ID. 121410469 e 121410468), os quais, isoladamente, não são suficientes para a constituição do crédito na via monitória.

Por sua vez, o apelante afirma que o
contrato de abertura de crédito devidamente assinado pelo embargante e acompanhado de extratos
é suficiente para instruir a ação monitória
nos termos da Súmula 247 do STJ
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Como cediço, a ação monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva. Para o ajuizamento da ação monitória, é necessário, portanto, que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte
julgado
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022) (destaquei)

Nessa esteira,
via de regra
, o contrato de abertura de conta corrente,
acompanhado dos extratos bancários
e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

É o que dispõe a Súmula n. 247 do STJ, in
verbis
: “O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória”.

No caso, ao interpor a demanda visando o recebimento da quantia de
R$ 358.381,88 (trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos)
, o banco apelante instruiu a inicial com um extrato de comprovante de Empréstimo/Financiamento em nome do requerido, com cronograma de pagamento
sem assinatura (I
D
.
281345373
), acompanhad
o
da Proposta de Abertura de Conta-Corrente e Proposta de Contrato de Adesão a Produtos e Serviços, todas assinadas pelo requerido (I
D
.
281345374
)
, LOG da Operação (ID.
281345375
)
e
Demonstrativo de Conta Vinculada
(I
D
.
281345376
).

Sob esse contexto, v
ê-se
que o Banco apelante não trouxe aos autos o demonstrativo de débito e os extratos da conta corrente, de modo que o contrato
apócrifo
no qual baseada a cobrança
não
constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória

Ademais
, o instrumento contratual juntado pelo
apelante
não corresponde a
o
contrato de abertura de crédito em conta propriamente dito.
Outrossim, o demonstrativo de conta vinculada
que
apresenta a evolução do débito
não faz
qualquer referência a
conta do apelado
, portanto
,
é evidente que carece de
maior detalhamento sobre as operações de crédito efetivamente contratadas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos unilaterais incapazes de conferir verossimilhança ao crédito indicado na inicial não constituem a prova escrita necessária à procedência da ação monitória:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITÓRIA AMPARADA EM DOCUMENTOS UNILATERAIS E APÓCRIFOS - PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA QUE NÃO CORROBORA A EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E DA DÍVIDA - DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS APTOS A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo disposição do art. 700 do CPC/15, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Ausente prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito, impõe-se a improcedência da ação monitória. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AC: 00023562820098110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TESE DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – INCORREÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS QUE AFIRMAM EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – ART. 373, I DO CPC – PEDIDO DE CONVERSÃO AO RITO COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA À INICIAL QUE DEPENDE DE CONSENTIMENTO DO RÉU, APÓS A CITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CASO QUE DEMANDA PROVA DOCUMENTAL, E NÃO TESTEMUNHAL – ART. 443, II, DO
CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO 1. Compete ao autor lastrear a ação monitória com prova escrita suficiente da dívida cobrada, não sendo suficiente a apresentação de tabelas unilaterais com valores descontextualizados, sem a especificação da origem de cada débito. 2. Após a citação, a emenda da petição inicial, ainda que para efeito do art. 700, § 5º, do CPC, depende do consentimento do réu. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando o caso depende especificamente de prova documental. Art. 443, II, CPC.

(TJ-MT 10511737620198110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

É mister destacar que
cabe ao credor, nessas hipóteses, trazer com a inicial,
o
contrato de abertura de crédito rotativo

acompanhado de extratos da movimentação financeira e demonstrativo dautilização do crédito contratado
, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, se a documentação anexada é insuficiente para embasar o pedido, pois não permite aferir a existência da dívida reclamada,
não merece reparos a sentença que julgou
improcedente
a ação
.

Quanto aos honorários,
convém registrar que a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais está
fundamentado
no princípio da causalidade
.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

Aliás
,
conforme preceituado no
art. 85, § 6º, do CPC/2015
,
"os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

Além disso, a fixação por equidade prevista no
art. 85, § 8º, do CPC
deve ser aplicad
a
apenas nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme definido pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076.

Dessa forma, deve ser aplicado
ao presente caso
o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, fixando-se os honorários sucumbenciais dentro dos limites legais
, o que foi devidamente observado pelo juízo singular, porquanto fixou
os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
(mínimo legal)
.

Assim, não prospera
pretensão recursal
a fim de afastar a condenação do apelante em custas e honorários
.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se

a r. sentença fustigada
, por fundamento diverso
.

Por oportuno,
majoro os honorários de sucumbência para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa
, n
os termos do art. 85, §11, do CPC
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025